Tribunal: TJBA
Processo: 8058128-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058128-82.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: POLIANA FERREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

APELADO: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Advogado(s)
:
AMANDA ALVES

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS. LONGOS PERÍODOS DE ESPERA. SUCESSIVOS AGENDAMENTOS NÃO CUMPRIDOS PELA FORNECEDORA. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DA CONSUMIDORA EM SUA RESIDÊNCIA EM DIVERSAS OCASIÕES, SEM SOLUÇÃO EFETIVA. DESÍDIA EMPRESARIAL E INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRIVATIVA PROLONGADA DO USO DO PRODUTO ALÉM DO PRAZO LEGAL (ART. 18 DO CDC). SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM PATAMAR MAIS ELEVADO, COMPATÍVEL COM A EXTENSÃO DO DANO E CAPAZ DE CUMPRIR FUNÇÃO PEDAGÓGICA, ESPECIALMENTE DIANTE DO PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA, A FIM DE EVITAR A REITERAÇÃO DE CONDUTAS SEMELHANTES.

I – Cinge-se a controvérsia à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como à pretensão de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II – Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, diante da existência de vício no produto não solucionado no prazo legal, somada à reiterada ineficiência da fornecedora, evidenciada por sucessivos contatos administrativos, longos períodos de espera e agendamentos técnicos não cumpridos, circunstâncias que configuram desvio produtivo do consumidor.

III – A conduta da empresa, marcada pela desídia e pela ausência de solução eficaz, ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável, especialmente diante da privação prolongada do uso do bem e da frustração da legítima expectativa da consumidora.

IV – O valor arbitrado na origem mostra-se aquém das particularidades do caso concreto, não atendendo adequadamente às funções compensatória e pedagógica da indenização, sobretudo considerando o porte econômico da empresa demandada, e sua postura abertamente indiferente às idas e vindas da Autora na tentativa de resolver um problema ao qual não deu causa, impondo-se a sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

V – Mantém-se a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, por se mostrar adequada às circunstâncias da causa, inexistindo hipótese de arbitramento por equidade ou de majoração.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo nº
8058128-82.2025.8.05.0001
) interposto por
POLIANA FERREIRA DE SOUSA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em que litiga
MULTILASER INDUSTRIAL S.A
ora Apelados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator,

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .